Tribunal: TJBA
Processo: 8005521-26.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005521-26.2022.8.05.0154

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: RENAN ALVES BURITI

Advogado(s):FELIPE SOUZA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. JUROS DE MORA. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes em razão de fraude em contrato de financiamento supostamente firmado com instituição financeira. A sentença condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da parte autora, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e estabeleceu astreintes para o cumprimento da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve contratação válida entre as partes ou se restou configurada a fraude; (ii) é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; (iii) estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais; (iv) é proporcional o valor das astreintes fixadas para cumprimento da obrigação de fazer; (v) os juros de mora incidem desde o evento danoso ou da citação.

III. Razões de decidir

3. A autora negou ter contratado financiamento com o banco, apresentando boletim de ocorrência, CRLV do veículo supostamente financiado, extratos bancários e outros documentos, sem registro de entrada de valores oriundos do contrato.

4. O banco não trouxe aos autos o suposto contrato, limitando-se a apresentar telas de seus sistemas internos, não se desincumbindo do ônus da prova conforme o art. 373, II, do CPC.

5. Reconhecida a inexistência de relação jurídica e, por consequência, a ilegalidade dos descontos realizados.

6. Incidência do CDC (Súmula 297/STJ), sendo inaplicável a tese de afastamento da legislação consumerista.

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má prestação de serviço e ausência de engano justificável.

8. A jurisprudência entende que os danos morais, em casos de fraude bancária, são presumidos (dano in re ipsa), sendo desnecessária prova do abalo. Valor de R$ 10.000,00 fixado de forma proporcional e razoável.

9. A multa diária (astreintes) de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, é adequada ao fim coercitivo a que se destina, não configurando excesso.

10. Os juros de mora fluem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

11. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de financiamento bancário, aliada à demonstração de fraude, impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes. 2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária e descontos indevidos é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto. 4. É proporcional a fixação de astreintes em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, como meio de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer. 5. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, § 11; 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297 e Súmula 54; TJPR, Apelação Cível 0002223-07.2020.8.16.0194, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 18.03.2022; TJSP, Apelação Cível 1008502-85.2022.8.26.0309, Rel. Des. Sidney Braga, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005521-26.2022.8.05.0154, tendo como Apelante o Banco Bradesco Financiamento S.A. e Apelado o Renan Alves Buriti, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator